Tribunal: TJMT
Processo: 0000530-02.2003.8.11.0039
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000530-02.2003.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK - CPF: 062.130.739-49 (APELADO), BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO EM FACE DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO – IMPOSSIBILIDADE –
APURAÇÃO DO VALOR EVENTUALMENTE DEVIDO NA MONITÓRIA QUE DEPENDE DA LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO NA AÇÃO REVISIONAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA REVISIONAL – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Da análise dos autos, tem-se que a constituição ou não do título executivo judicial perseguido pelos Autores/Apelantes está na dependência do que vier a ser apurado na liquidação de sentença da Ação Revisional n.º 60-68.2003.811.0039.

Nesse contexto, não pode subsistir a sentença que julgou procedentes os embargos e, por consequência, extinguiu a Monitória diante da existência de prejudicialidade externa.

Necessidade de suspensão dos Embargos e, consequentemente, da Ação Monitória, até decisão final na liquidação de sentença da Revisional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000530-02.2003.8.11.0039

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios opostos por
Anatoly Hodniuk Júnior
e, consequentemente, extinguiu a Ação Monitória ajuizada pelo Recorrente.

Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o
Juiz
a quo
se equivocou ao decretar a extinção do feito em razão de suposta inexistência de liquidez do título objeto da Ação Monitória, eis que não se exige, para o ajuizamento da monitória, que a dívida seja liquida, certa e exigível.

Ressalta que o feito deveria ter permanecido suspenso, até o fim da liquidação da Ação Revisional que tramita em apenso.

Afirma que extinguir a demanda sem resolução do mérito, quando poderia mantê-la suspensa até a Iiquidação da Ação Revisional afronta os princípios da celeridade e da economia processual, vez que caso o débito desta ação não seja compensado na revisional, a ação monitória terá que ser novamente ajuizada.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, devendo a Ação Monitória ser suspensa até a liquidação da Revisional.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 108056988 – pág. 05.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
BANCO DO BRASIL S.A.
e a

BB-FINANCEIRA S.A.-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ajuizaram
Ação Monitória em face de
ANATOLY HODNIUK
, alegando que são credores do Requerido no importe de R$ 1.915,73 (um mil, novecentos e quinze reais e setenta e três centavos), dívida esta relativa ao contrato n.º 6044.86175.

Por sua vez, o Requerido/Apelado apresentou Embargos Monitórios, no qual sustentou, em síntese, que já teria efetuado o pagamento do equivalente a R$ 5.779,27 (cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos).

O Juiz singular determinou a suspensão do feito, uma vez que o contrato objeto desta monitória, encontrava-se em discussão na Ação Revisional n.º 60-68.2003.811.0039.

Após, o Apelado
ANATOLY HODNIUK
manifestou pela continuidade da suspensão do processo, eis que apesar de já ter sido julgada a Revisional, esta encontra-se em fase de liquidação de sentença, na qual serão apurados os créditos e débitos entre as partes (ID 108056987 – pág. 23/24).

O
BANCO DO BRASIL S.A.
também pugnou pela manutenção da suspensão dos autos, tendo em vista a necessidade de liquidação da Ação Revisional, para auferir a existência ou não de débitos relativo ao título aqui discutido.

O Julgador de primeiro grau, ao invés de manter a suspensão, julgou
procedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios opostos por
Anatoly Hodniuk
e, consequentemente, extinguiu a Ação Monitória sem resolução de mérito, “
face à iliquidez do título que se da base ao pedido monitório
”.

Em que pese o costumeiro acerto do Juiz de primeiro grau, tem-se que a sentença merece reforma, eis que o
“CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS”, firmado em 23/02/2001, objeto da aludida Ação Monitória, encontra-se incluído entre os contratos discutidos na Ação Revisional n.º 60-68.2003.811.0039, a qual teve seus pedidos julgados procedentes para:

a) Aplicar ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor.

b) Que os juros remuneratórios sejam de 12% ao ano, com base no Código de Defesa do Consumidor, para o contrato de cheque especial e de 8% ao ano para a cédula de crédito rural, conforme já pactuado.

c) Seja excluída a capitalização mensal de juros e aplicada a capitalização semestral de juros.

d) Que sejam excluídas as comissões de permanência.

e) Que a multa contratual não ultrapasse o patamar de 2%. Ademais, hei por bem, em condenar o requerido no pagamento de danos materiais, a devolver ao requerente todos os lançamentos por ele impugnados, tais como juros evidentemente anormais, débitos não autorizados e ilegais, lançamentos obscuros, assim como lançamentos de débito para pagamento de seguro não contratado e, cobranças de taxas por cartão de crédito enviado indevidamente, sem anuência do correntista a serem apurados em liquidação de sentença e, ainda para CONDENAR o requerido, Banco do Brasil S/A, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais referente ao lançamento indevido dos nomes dos requerentes no banco de dados da SERASA, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais concernente à devolução de cheques com provisão de fundos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil c/c art. 161 do CTN).

Com o recálculo do saldo devedor, há possibilidade de o título monitório em questão não mais subsistir ou o seu valor ser alterado.

Vale dizer, a constituição ou não do título executivo judicial perseguido pelos Autores/Apelantes está na dependência do que vier a ser apurado na liquidação de sentença da Ação Revisional n.º 60-68.2003.811.0039.

Diante desse quadro, não pode subsistir a sentença que julgou procedentes os embargos e, por consequência, extinguiu a Monitória.

Configurada a denominada prejudicialidade externa, de rigor a suspensão dos embargos, consequentemente, da Ação Monitória, até decisão definitiva na liquidação de sentença, nos moldes do art. 313, inciso V, letra “a”, do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA PAGAMENTO, APLICOU A MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ACOLHIMENTO. CONEXÃO RECONHECIDA COM A DEMANDA REVISIONAL. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. APURAÇÃO DO VALOR EVENTUALMENTE DEVIDO NA MONITÓRIA QUE DEPENDE DA LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA REVISIONAL. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR. Agravo de Instrumento 0053791-96.2019.8.16.0000. Rel. Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 16/12/2019, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO MONITÓRIA POSTERIOR A AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO NÃO OBSERVADA. SENTENÇA NULA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. A preexistência de ação revisional torna conexa a ação monitória que tem por objeto o mesmo contrato de consórcio havido entre as partes. A prolação de duas sentenças apreciando os mesmos pontos encargos contratuais gera flagrante nulidade. Cumpre suspender a ação monitória enquanto não definidos os termos do contrato sob revisão, nos termos do artigo 313, alínea ?a?, do CPC. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA, PREJUDICADOS OS APELOS. (TJRS - AC: 70082739517 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 31/10/2019, 13.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2019).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, anulo a sentença objurgada e determino
a suspensão dos embargos e da Ação Monitória, até decisão final na liquidação de sentença da Ação Revisional n.º 60-68.2003.811.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022